Tribunal: TJDFT
Processo: 0718374-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo sus, mas registrado na anvisa. Direito à saúde. Edema macular cistóide. Bevacizumabe (avastin). Manutenção do fornecimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. A sentença acolheu os pareceres do NATJUS e extinguiu o cumprimento de sentença. Apela o Autor sob o argumento de que o fornecimento do medicamento BEVACIZUMABE deve continuar, conforme indicam os laudos dos médicos que o acompanham.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a obrigação do Estado em fornecer medicamento não padronizado pelo SUS, com base na Constituição Federal e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
III. Razões de decidir
3. Estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 06 do STF, quais sejam: a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
4. Especificamente no que tange ao direito à saúde, integrante dos direitos de segunda dimensão, é imperioso que o Estado adote todas as providências necessárias para garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde de qualidade, conforme estabelecido pela Constituição Federal. A responsabilidade pela formulação, execução e avaliação das políticas públicas de saúde é atribuída ao Sistema Único de Saúde (SUS), que deve assegurar a universalidade, integralidade e equidade do atendimento, com especial atenção às populações de baixa renda. Nesse cenário, a atuação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em conformidade com a Lei no 8.080/1990, reveste-se de importância fundamental para assegurar a distribuição adequada de insumos e equipamentos, garantindo que todos os cidadãos, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham acesso a cuidados médicos essenciais.
5. Não é competência da autoridade administrativa criar obstáculos ao fornecimento da medicação indicada pelo médico, uma vez que a escolha do tratamento adequado para determinadas condições de saúde é atribuição exclusiva do profissional médico, que, após a análise do quadro clínico do paciente, deve prescrever a terapêutica mais apropriada. Tal consideração adquire maior relevância quando o quadro clínico envolve risco substancial de complicações graves, como é o caso em tela, em que a médica que acompanha o autor ressaltou de forma inequívoca o risco de perda de visão.
6. Diante do parecer do médico que acompanha o paciente e do laudo que aponta a necessidade de manutenção do tratamento, bem como o risco de que a interrupção pode levar o paciente à cegueira, entende-se que o tratamento deve prosseguir nos moldes da sentença que deu origem ao título executivo judicial (autos no 0711309-82.2022.8.07.0018).
7. Sentença cassada para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com o respectivo fornecimento do medicamento AVASTIN (BEVACIZUMABE) nos termos da ação de conhecimento no 0711309-82.2022.8.07.0018.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011,
Jurisprudência relevante citada: Tema 06 do STF, Tema 1.234.